Tribunal: STF
Processo: HC 190856
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de João Carlos Ferron, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento, em parte, ao agravo regimental no REsp nº 1.820.289/PE, Relator o Ministro Jorge Mussi.
    O impetrante sustenta, em síntese, a presença de constrangimento ilegal, em razão de nulidade, pois “o juiz de piso não intimou o réu, ora recorrente, para as audiências de instrução”. 
    Em 8/9/20, o Ministro Luiz Fux indeferiu o pedido de liminar.
    Ouvida a douta PGR, manifestou-se pela denegação da ordem, em parecer que apresenta a seguinte ementa:
    “Processual penal. Habeas corpus. Pleito de anulação de condenação. Crime financeiro. 
    1. Ciente o paciente da data da audiência de instrução, pediu por adiamento, indeferido pelo juiz, tendo o advogado do paciente estado presente ao ato; situação que não se traduz em ilegalidade, pois não é direito inexorável do réu fazer perguntas ele mesmo a testemunhas. 
    2. Presente o advogado do paciente ao ato - defesa técnica -, se perguntas não foram deduzidas às testemunhas, isso é ônus, enquanto não utilização de faculdade, com o qual a defesa deve arcar, sendo que no ato do interrogatório, ao fim da instrução processual, pôde o paciente e sua defesa técnica apreciarem toda a prova antecedente, nos ditames do contraditório e da ampla defesa. 
    3. A defesa não demonstrou, em estreita via mandamental, em que diferente teria sido o desfecho da ação penal, caso presente o paciente na inquirição das testemunhas. 
    4. Pela denegação da ordem.”
    Requer a concessão da ordem para que “seja anulada a ação penal desde quando o juiz de piso não intimou o réu, ora paciente, para as audiências de instrução”.
    Examinados os autos, decido. 
    Transcrevo, no ponto objeto de impugnação neste writ, a ementa do aresto questionado:
    “NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA COMPARECER À AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. PARTICIPAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO NO ATO PROCESSUAL. PREJUÍZO EFETIVO NÃO DEMONSTRADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRECEDENTES. 1. O acórdão expressa alinhamento à jurisprudência deste Tribunal Superior, que exige a demonstração do efetivo prejuízo suportado pela parte para a declaração de nulidade processual, especialmente em hipóteses como ocorre no caso concreto, em que a presença do advogado constituído pelo réu durante a realização do ato processual assegurou o exercício do contraditório e da ampla defesa. Precedentes. ”
    Como visto, a impetrante não logrou êxito em demonstrar eventual prejuízo causado ao paciente, de modo a justificar a concessão da ordem.
    Nesse sentido, cumpre assinalar que o STJ reconheceu a não demonstração de prejuízo. Vide:
    “No que se refere à tese de nulidade processual por ausência de intimação pessoal do réu para a audiência de oitiva de testemunhas, o acórdão recorrido afirmou a necessidade de demonstração do prejuízo sofrido pela defesa para sua configuração, especialmente em razão da presença do advogado do recorrente durante toda a realização do referido ato processual. 
    A propósito (e-STJ fl. 1.178-1.179): 
    Finalmente, a defesa pleiteia o reconhecimento da nulidade da instrução, por falta de intimação do recorrente para comparecer a ato instrutório e, assim, poder promover sua autodefesa. O ato instrutório a que a defesa se reporta é a audiência de oitiva de testemunhas, realizada em 24/09/2014. Consoante o Termo de Audiência de Instrução e Julgamento de fls. 246/248, o advogado do apelante João Carlon Ferron foi devidamente intimado e esteve presente durante toda a realização do ato processual, o que afasta o suposto prejuízo causado ao réu.
    Como bem salientou o juízo a quo, ao indeferir o pleito da defesa de adiamento da audiência (decisão à fl. 247), o réu reside em São Paulo e a defesa não requereu, em nenhum momento, a sua participação por videoconferência. Ademais, eram 05 (cinco) as testemunhas que compareceram à audiência, de modo que o adiamento do ato atrapalharia a marcha processual. Em se tratando de falta de intimação do réu, para a oitiva de testemunha, a jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que se trata de nulidade relativa, a exigir a efetiva demonstração do prejuízo à defesa, o que não se verifica no caso em análise, especialmente, como mencionado acima, em face da presença do advogado do réu durante todo o ato processual. Precedente do STJ: AgRg no RHC nº 50266/PE. 
    Como salientado no provimento agravado, o acórdão expressa alinhamento à jurisprudência deste Tribunal Superior, que exige a demonstração do efetivo prejuízo suportado pela parte para a declaração de nulidade processual, mormente em hipóteses como ocorre no caso concreto, em que a presença do advogado constituído pelo réu durante a realização do ato processual assegurou o exercício do contraditório e da ampla defesa. 
    Nesse viés: 
    […]
    Ressalte-se, aliás, que a demonstração concreta do prejuízo necessário à declaração de uma nulidade demanda a precisa indicação de efeitos deletérios reais suportados em detrimento do direito de defesa, não bastando a alegação genérica de situações hipotéticas que, na exclusiva percepção da parte, poderiam modificar de algum modo o resultado obtido nos autos.” (Grifos no original).
     A jurisprudência da Corte é assente no sentido de que, em se tratando de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal (v.g. RHC nº 120.571/RS, Primeira Turma de minha relatoria, DJe de 31/3/14).
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 97.413/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 18/12/09, RHC nº 118.862/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 12/2/14, HC nº 120.655/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber DJe de 1º/8/14.
    Anoto, por fim, precedente da Primeira Turma deste STF em hipótese semelhante a destes autos:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO PARA AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. SUPOSTA IRREGULARIDADE ARGUIDA APENAS APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. ATUAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO PROCLAMADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 
    2. As nulidades associadas à instrução processual devem ser arguidas até a fase de alegações finais, sob pena de preclusão. 
    3. Por força da Súmula 523/STF, “no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”, sendo que referido gravame não decorre simplesmente da ocorrência de um juízo condenatório. Indispensável que o interessado ao menos sinalize nexo causal mínimo entre a irregularidade articulada e o resultado processual desfavorável, sob pena de adoção de exacerbado formalismo que não se conforma com o postulado pas de nullité sans grief, cristalizado no art. 563, CPP. 
    4. Agravo regimental desprovido.” (RHC nº 133.530-AgR/PA, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Faschin, DJe de 7/10/16).
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente